Tribunal: TCU
Processo: 027.609/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8648/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, parágrafo único, 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em não conhecer da presente representação, por não preencher requisitos de admissibilidade previstos no art. 237, inciso III, do Regimento Interno e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e encaminhar cópia desta deliberação e da instrução de peça 11 ao representante e à Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da SecexEduc (peça 11). 1. Processo TC- Processo 027.609/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (15.461.510/0001-33) 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.6. Representação legal: Kezia Karina Gomes de Miranda (18.969/OAB-MS), representando Lidia Maria Lopes Rodrigues Ribas e Gunter Hans Filho. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.